Tribunal: TJMT
Processo: 1021208-40.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021208-40.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO SAMARTINO ALBINO - CPF: 362.113.378-09 (ADVOGADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), JANIRA FRAGA LIRA - CPF: 410.899.600-34 (AGRAVANTE), ALCEU JORGE LUNELLI - CPF: 475.839.830-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE SUSPENDE O SEGUIMENTO DO FEITO ATÉ DESLINDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE DEMANDA CONEXA QUE DETERMINA A MANUTENÇÃO DE POSSE EM FAVOR DO EXECUTADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – IMPERATIVO SEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO REFORMADA PARA DETERMINAR A REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FAVOR DA PARTE EXEQUENTE AGRAVANTE –
RECURSO PROVIDO
.

Conforme decisão recorrida, foi
“SUSPENSO o cumprimento de sentença de obrigação de fazer até ulterior decisão/julgamento no Agravo de Instrumento n. 1019510-96.2023.8.11.0000, interposto em face da liminar concedida nos autos da Ação Declaratória de Renovação Automática de Contrato de Arrendamento Rural n. 1007025-26.2023.8.11.0045”
.

Nesta data foi julgado o agravo de instrumento número 1019510-96.2023.8.11.0000, sendo cassada a liminar de manutenção de posse em favor do executado agravado deferida nos autos da Ação Declaratória de Renovação Automática de Contrato de Arrendamento Rural no. 1007025-26.2023.8.11.0045, de modo que nada impede o regular seguimento do cumprimento de sentença.

Recurso provido para determinar o seguimento do cumprimento de sentença e expedição do mandado de reintegração de posse da área objeto do litígio em favor da exequente agravante. Decisão reformada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021208-40.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JANIRA FRAGA LIRA

AGRAVADO: ALCEU JORGE LUNELLI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JANIRA FRAGA LIRA
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
Dra.

Gisele Alves Silva
, lançada nos autos de “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA BEM IMÓVEL COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA – IMISSÃO NA POSSE DE BEM IMÓVEL” no. 1007322-33.2023.8.11.0045, ajuizada em face de
ALCEU JORGE LUNELLI
, que suspendeu
“o cumprimento de sentença de obrigação de fazer até ulterior decisão/julgamento no Agravo de Instrumento n. 1019510-96.2023.8.11.0000, interposto em face da liminar concedida nos autos da Ação Declaratória de Renovação Automática de Contrato de Arrendamento Rural n. 1007025-26.2023.8.11.0045 ou, até ulterior decisão deste juízo”
(sic).

Nas razões recursais, a agravante sustenta que objetivou, liminarmente, perante o juízo de primeiro grau, a expedição de mandado de imissão na posse a seu favor em relação a uma área de 215,00 hectares de uma área maior, com área total de 237,747 hectares, objeto da matrícula n. 33.005, do CRI de Lucas do Rio Verde/MT, diante do acordo pactuado entre as partes, no qual restou consignado a data final do arrendamento (21/08/2023), bem como que o contrato de arrendamento não seria renovado, ficando o arrendatário ciente e notificado sobre esta condição.

Aduz que
“mesmo diante da homologação do acordo pelo juízo da Comarca de Lagoa Vermelha/RS, onde o Agravado/Executado fora formalmente notificado quanto ao término do contrato de arrendamento, por meio dos Autos no 1007025-26.2023.8.11.0045 da “AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL POR DISPOSIÇÃO LEGAL C/C INTERDITO PROIBITÓRIO E PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA” alegou ter havido a prorrogação automática do contrato de arrendamento, desmoralizando o conceituado Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul”
(sic).

Diz que
“a Agravante e seu Ex. marido, ora Agravado, demandavam perante Juízo da 1a vara Cível de Lagoa Vermelha-RS nas ações de n. 057/1.17.0002191-1 e n. 057/1.18.0001777-7, sendo a primeira delas uma ação de despejo por falta de pagamento dos arrendamentos referente ao “PARTICULAR DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO” firmado entre as partes em 21 de agosto de 2013, referente a área de 215,00 ha (duzentos e quinze hectares) de uma área maior, com área total de 237,747 ha, objeto da matrícula n.o 33.005, do CRI de Lucas do Rio Verde/MT, instrumento em anexo”
(sic).

Ressalta que
“as partes pactuaram que o referido contrato de arrendamento seria renovado por mais 05 (cinco) anos, de forma retroativa, iniciando em 21 de agosto de 2018 e findando em 21 de agosto de 2023”
(sic).

Registra que
“o Agravado/Executado deveria ter restituído a posse do imóvel objeto da R. Sentença de fls. 164 na data de 22/08/2023, vez que o prazo findou em 21/08/2023 conforme já demonstrado”
(sic).

Assevera que
“a prova do descumprimento do pactuado e homologado pela R. Sentença de fls. 164 é a “AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL POR DISPOSIÇÃO LEGAL C/C INTERDITO PROIBITÓRIO E PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA” tombada pelo n. 1007025-26.2023.8.11.0045 distribuída perante o juízo da 4a VARA CÍVEL DE LUCAS DO RIO VERDE-MT na data de 14/08/2023”
(sic).

Entende que
“por força da R. Sentença de fls. 164, o Agravado/Executado deve restituir a posse da área de 215,00 ha (duzentos e quinze hectares) de uma área maior, com área total de 237,747ha, objeto da matrícula n.o 33.005, do CRI de Lucas do Rio Verde/MT, referente ao “PARTICULAR DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO” firmado entre as partes em 21 de agosto de 2013, nos termos do item “1.13”, bem como proceder com o pagamento da multa de 10% sobre o valor do arrendamento, nos termos do item “1.15””
(sic).

Destaca que diante de acordo firmado em processos judiciais, homologados por sentença com trânsito em julgado,
“onde inclusive o Agravado/Executado, fora formalmente notificado quanto ao término do contrato de arrendamento, em prazo muito superior ao de 06 (seis) meses previsto no Estatuto da Terra Lei no 4.504/64 e Decreto no 59.566/66”
(sic), deve prevalecer a vontade das partes.

Anota que
“deve ser respeitado o acordo de vontades, em observância ao princípio pacta sunt servanda”
(sic).

Acrescenta que
“a suspensão do cumprimento de sentença de obrigação de fazer até ulterior decisão/julgamento no Agravo de Instrumento n. 1019510-96.2023.8.11.0000 violou gravemente À COISA JULGADA E AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA, caracterizando, decisão extra petita”
(sic).

Com base no exposto, requer
“o conhecimento e o provimento do presente recurso para o fim de LIMINARMENTE se acolher pela CONCESSÃO DO EFEITO ATIVO, com fundamento no art. 1.019, inciso I, do CPC, a fim de que seja reformada a R. decisão agravada, determinando-se a imediata expedição de MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE em favor da Agravante/Exequente na área de 215,00 ha (duzentos e quinze hectares) de uma área maior, com área total de 237,747 ha, objeto da matrícula n.o 33.005, do CRI DE LUCAS DO RIO VERDE/MT”
(sic).

Subsidiariamente, pugna pela
“imediata intimação do Agravado/Executado, para que, no prazo de 15 dias desocupe o imóvel com área de 215,00 hectares de uma área maior, com área total de 237,747 hectares, objeto da matrícula n. 33.005, do CRI de Lucas do Rio Verde/MT, sob pena de multa diária não inferior a R$ 10.000,00 por dia”
(sic).

Preparo recursal recolhido, conforme certificado no Id. 181779686.

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
em 21/09/2023, conforme decisão de Id. 183009698.

A parte agravante opôs embargos de declaração na peça Id. 183254669, o qual foi rejeitado, nos termos da decisão Id. 183319659.

Intimado, o agravado apresenta contraminuta ao agravo de instrumento no Id. 186893662, em que inicialmente rechaça o argumento de ter induzido a erro o juízo
a quo
, tanto que o dito documento ilegível por ele juntado aos autos de base foi
“objeto de apreciação pela Juíza de Piso quando da apreciação do pedido de reconsideração da decisão que deferiu a liminar em sede da Ação Declaratória de Renovação Automática de Contrato de Arrendamento Rural – Autos n.o 1007025-26.2023.8.11.0045”
(sic), de modo que entende tratar-se de
“uma trapaça da Agravante, pois não houve a juntada de documento ilegível e, inclusive houve a juntada pela Recorrente do dito documento, antes mesmo da análise do pleito liminar”
(sic).

De outro lado, discorre que
“a Magistrada de piso agiu com o costumeiro acerto, porquanto agiu com devida cautela que o caso requer, ao suspender o cumprimento de sentença, pois sabia da existência da Ação Renovatória”
(sic), e complementa que medida se faz necessária em razão de
“uma prejudicialidade externa, que recomenda a suspensão do processo (Cump. de Sentença) diante de questão prejudicial a ser resolvida em outra demanda (Renovatória), consoante previsto no Art. 921, inciso I, do CPC”
(sic).

Ao final, defende a correção da decisão recorrida e assevera que o acordo entre as partes homologado judicialmente não atende ao disposto nos incisos IV e V do artigo 95 da Lei no. 4.504/64 (Estatuto da Terra) e §§1o e 2o do artigo 22 do Decreto no. 59.566/66, especialmente pela ausência de notificação extrajudicial realizada no tempo e modo previsto no Estatuto da Terra e seu Decreto Regulamentador. Pede, assim, que seja desprovido o recurso.

Na peça Id. 188817670 a parte agravante pede
“a retirada dos autos do plenário virtual, com transferência para próxima sessão por videoconferência, para fins de se fazer sustentação oral no presente caso”
(sic). Mesmo pedido também foi realizado pelo recorrido na peça Id. 189459198.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme
relatado, insurge-se a parte agravante contra decisão proferida no Id. 128445613 do cumprimento de sentença número 1007322-33.2023.8.11.0045, nos seguintes termos:

“
DECISÃO

Processo
: 1007322-33.2023.8.11.0045.

EXEQUENTE: JANIRA FRAGA LIRA

EXECUTADO: ALCEU JORGE LUNELLI

VISTOS.

Trata-se de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA BEM IMÓVEL COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA – IMISSÃO NA POSSE DE BEM IMÓVEL
proposto por
JANIRA FRAGA LIRA
em face de
ALCEU JORGE LUNELLI
, objetivando liminarmente, a expedição de MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE em favor da Exequente em relação a uma área de 215,00 hectares de uma área maior, com área total de 237,747 hectares, objeto da matrícula n. 33.005, do CRI DE LUCAS DO RIO VERDE/MT, diante do acordo pactuado entre as partes, no qual restou consignado a data final do arrendamento (21/08/2023), bem como que o contrato de arrendamento não seria renovado, ficando o arrendatário ciente e notificado sobre esta condição.

Ao final, requereu o deferimento da liminar e, não sendo este o entendimento, o recebimento do cumprimento de sentença de obrigação de fazer, a fim de que seja intimado o Executado, ALCEU JORGE LUNELLI, para que, no prazo de 15 dias desocupe o imóvel com área de 215,00 hectares de uma área maior, com área total de 237,747 hectares, objeto da matrícula n. 33.005, do CRI de Lucas do Rio Verde/MT, sob pena de multa diária não inferior a R$ 10.000,00 por dia.

Caso não haja desocupação voluntário no prazo estipulado, pugna pela imediata expedição de mandado de imissão de posse e despejo nos termos do art. 538, §3o cumulado como o art. 536 §1o ambos do CPC.

Requereu ainda, o recebimento do cumprimento de sentença de obrigação de pagar, referente à multa de 10% pactuada no acordo, a fim de que seja intimado o Executado, ALCEU JORGE LUNELLI, para que, no prazo de 15 dias efetue o pagamento do valor de R$ 27.729,62 (vinte e sete mil e setecentos e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos) atualizados até o dia 21/08/2023, nos termos do artigo 523 do CPC.

No Id 127429936 foi determinada a associação do presente ao processo n. 1007025-26.2023.8.11.0045 (Ação Declaratória de Renovação Automática de Contrato de Arrendamento Rural) e análise das questões pendentes naqueles autos, para posterior apreciação deste feito.

Vieram-me conclusos.

É o relato. Decido.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a manutenção da liminar deferida nos autos da Ação Declaratória de Renovação Automática de Contrato de Arrendamento Rural n. 1007025-26.2023.8.11.0045, conforme decisão proferida, nesta data, naqueles autos, entendo prejudicada a análise, neste momento, do pleito liminar, bem como o recebimento do presente cumprimento de sentença no tocante a obrigação de fazer – desocupação do imóvel, objeto do contrato de arrendamento.

Desse modo,
SUSPENDO
o cumprimento de sentença de obrigação de fazer até ulterior decisão/julgamento no Agravo de Instrumento n. 1019510-96.2023.8.11.0000, interposto em face da liminar concedida nos autos da Ação Declaratória de Renovação Automática de Contrato de Arrendamento Rural n. 1007025-26.2023.8.11.0045 ou, até ulterior decisão deste juízo.

De lado outro, desde já,
RECEBO

o cumprimento de sentença relativo tão somente, a obrigação de pagar.

Intime-se a parte devedora
, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, acrescido de custas, consignando, que caso não o efetue no prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) por cento e honorários advocatícios (CPC, art. 523, § 1o).

Observe a escrivania o disposto no art. 513, §§ 2o, 3o e 4o, do CPC para a intimação da parte executada.

Certificado o não pagamento do devido no prazo assinalado, expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para pagamento da dívida (CPC, art. 523, § 3o).

Transcorrido o prazo acima sem o devido pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, independente de penhora ou nova intimação, para que o devedor apresente nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do artigo 525, do Estatuto Processual Civil.

Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Lucas do Rio Verde/MT, data da assinatura eletrônica.

GISELE ALVES SILVA

Juiz(a) de Direito”

Pois bem.

Como se vê da decisão acima transcrita, foi
“SUSPENSO o cumprimento de sentença de obrigação de fazer
até ulterior decisão/julgamento no Agravo de Instrumento n. 1019510-96.2023.8.11.0000
, interposto em face da liminar concedida nos autos da Ação Declaratória de Renovação Automática de Contrato de Arrendamento Rural n. 1007025-26.2023.8.11.0045”
(destaquei).

Em outros termos, nada além disso foi decidido na origem em relação à obrigação de fazer, que no caso, relaciona-se exclusivamente à ordem de expedição de mandado de imissão na posse em favor da exequente agravante em relação a uma área de 215,00 hectares de uma área maior, com área total de 237,747 hectares, objeto da matrícula no. 33.005, do CRI de Lucas do Rio Verde/MT.

Com efeito, nesta data (
29/11/2023
) foi julgado o agravo de instrumento em referência (no. 1019510-96.2023.8.11.0000), sendo cassada a liminar de manutenção de posse em favor do executado agravado proferida no bojo dos autos da Ação Declaratória de Renovação Automática de Contrato de Arrendamento Rural no. 1007025-26.2023.8.11.0045, de modo que nada impede o regular seguimento do cumprimento de sentença, ante o desaparecimento da condicionante imposta pela Magistrada singular, mostrando-se, pois, inclusive, desnecessário o enfrentamento das demais questões alusivas ao presente recurso.

Guardadas as devidas proporções dos casos, não é outro o entendimento jurisprudencial dos Tribunais pátrios. Confira-se:

“APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Embargos de Terceiro julgados procedentes. Apelo do Estado de São Paulo. Sentença que merece reforma. Não há dúvidas a respeito dos nefastos danos ambientais perpetrados na área objeto da Ação Civil Pública (autos n.o 0004904-21.2011.8.26.0441), o que decorreu da exploração de atividade econômica ("camping") pelos corréus Andrey e Débora, parentes do Embargante/Apelado Euclides. Tal atividade impactou negativamente o imóvel, pois os requeridos promoveram edificações indevidas, sem autorização, em violação a leis e portarias ambientais, inclusive a Lei no 9.605/1998 (que trata dos crimes ambientais), o Código Florestal e a Lei do SNUC (Lei no 9.985/2000). A demanda destinada à proteção ambiental pode ser movida em face de qualquer pessoa, inclusive do proprietário do imóvel, que deve sair da área, possibilitando a integral recuperação integral do bem, ou seja, para que se desfaçam as construções e benfeitorias, para a retirada dos materiais incompatíveis com o ecossistema ambiental protegido, para o replantio de vegetação nativa, dentre outras providências. No mais, depreende-se que o Embargante consentiu com a exploração do "camping" pelos réus da Ação Civil Pública (autos n.o 0004904-21.2011.8.26.0441), de modo que, por conseguinte, também anuiu com os danos ambientais perpetrados na área em questão, cabendo-lhe igualmente respeitar os efeitos do cumprimento da sentença proferida na referida ação civil pública.
Sentença de procedência reformada, para a decretação da improcedência dos Embargos de Terceiro, determinando-se a retomada do curso do Cumprimento de Sentença (autos no 0000268-94.2020.8.26.0441) da Ação Civil Pública Ambiental (autos n.o 0004904-21.2011.8.26.0441).
Inversão da sucumbência. Verbas fixadas, ressalvada a gratuidade de justiça. APELO PROVIDO.”
(TJ-SP - AC: 10016913820218260441 Peruíbe, Relator: Isabel Cogan, Data de Julgamento: 29/06/2023, Data de Publicação: 01/07/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RETOMADA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Encerrado o processo recuperacional, os credores que nele não tenham sido incluídos pela recuperanda poderão promover a execução individual de seu crédito. Precedente do E. STJ. Retomada do cumprimento de sentença, na forma do Plano de Recuperação Judicial e seu respectivo Aditamento. Recurso provido.”
(TJ-SP - AI: 20435253220228260000 SP 2043525-32.2022.8.26.0000, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 13/04/2022, 10a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA SENTENÇA - SUSPENSÃO EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELO VENCEDOR PARA A RETOMADA DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS - RETOMADA DO TRÂMITE DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA
- DETERMINADA A BAIXA DA RESTRIÇÃO NO DOCUMENTO DO VEÍCULO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA - VÁRIOS COMUNICADOS AO JUÍZO ACERCA DO DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO - ADVENTO DE NOVO DECISUM REAFIRMANDO O ANTERIOR - IRRESIGNAÇÃO RECURSAL CONTRA O DERRADEIRO DECISÓRIO, QUANDO INEQUIVOCAMENTE CIENTE O OBRIGADO DO TEOR DA DECISÃO PRIMEIRA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL NO DECÊNDIO LEGAL - INTEMPESTIVIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. Impõe-se o não conhecimento do recurso por intempestividade, quando o agravante, embora recorra de determinado decisum, ataca, na verdade, decisão anterior - apenas reafirmada pelo decisório agravado - contra a qual não interpôs o competente agravo de instrumento no decêndio legal, cujo dies a quo disparou na data em que o recorrente tomara ciência inequívoca mediante a juntada aos autos do Aviso de Recebimento (AR) da correspondência que lhe informara do teor da decisão verdadeiramente atacada.”
(N.U 0033014-12.2011.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/06/2011, Publicado no DJE 29/06/2011)

Diante do exposto, sem mais delongas,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto para determinar o seguimento do cumprimento de sentença e expedição do mandado de reintegração de posse da área objeto do litígio em favor da exequente agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023